Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, i) rejeitara a impugnação que formulara almejando a extinção do cumprimento de sentença, afastando-se a pretensão de cobrança de multas por descumprimento de obrigação de não fazer – emissão de carta de habite-se referente a empreendimentos localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, enquanto não executadas as medidas assumidas como inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV – deduzida pelo Parquet, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cobrada para importe não superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), e ii) fixara a quantia de R$ 1.486.700,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos reais e noventa e três centavos), como valor de execução das astreintes. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o ente distrital restara devidamente constituído em mora ao ser citado na ação subjacente e, outrossim, diante da intimação específica para cumprimento da obrigação de não fazer cominada, resistindo injustificadamente em cumprir à determinação que lhe fora debitada, dando ensejo à incidência das astreintes. Assentara o eminente magistrado de origem, ademais, a viabilidade de agregação de juros de mora à multa objeto do executivo, acentuando, ainda, que os cálculos apresentados pelo exequente afiguraram-se corretos e, inclusive, consonantes com a fórmula apontada pelo executado. De sua parte, almeja o agravante o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, subsidiariamente, que seja mitigado o valor que alcançara, diante das medidas executivas que já adotara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, embora ainda exista uma menor parte das exigências pendente de encerramento, adotara todas as medidas previstas em lei para que o dano fosse integralmente reparado, assim como continua atuando para que todas as exigências sejam cumpridas integralmente. Aduzira que o artigo 32, §3o, da Lei no 5.022/2013, previra a necessidade de se exigir garantia para o cumprimento de exigências, e, posteriormente, essa norma fora substituída pela Lei no 6.744/202, em cujo artigo 17 passara a constar a previsão de tomada de compromisso com exigência de garantia de execução de obras, afirmando que o caso dos autos cuidara de elaboração de EIV corretivo, já que as obras já estavam concluídas quando elaborado o estudo. Afirmara que, dessarte, a plena execução das medidas saneadoras estaria garantida por meios legais, idôneos e suficientes para assegurar a total execução das exigências técnicas do Estudo de Impacto de Vizinhança, razão por que a manutenção da aplicação da multa mostrar-se-ia desnecessária e desvinculada dos fins práticos previstos em lei. Acrescera que os artigos 536 e, §1o, e 537, do estatuto processual regulam a aplicação da multa para efetivação da tutela específica ou obtenção de resultado prático equivalente, ensejando que a prestação de garantia idônea para cumprimento de todas as exigências previstas no EIV traduz motivo legal previsto no artigo 537, §1o, do Códex Processual, para exclusão da multa, o que estaria em sintonia com a legislação distrital que regula o assunto - Lei no 5.022/2013, que previra a necessidade de se exigir garantia para o cumprimento de exigências, e Lei no 6.744/202, artigo 17. Sustentara que, em caso de rejeição da alegação de extinção da multa, haveria motivação suficientemente comprovada para sua significativa redução de valor, haja vista que se tornara excessiva face às medidas que adotara e também àquelas levadas a efeito pelas empreendedoras, comprovando o cumprimento parcial das obrigações superveniente à sentença. Acentuara que a redução do valor da multa ressoaria igualmente cabível em razão de existência de justa causa que torna dificultoso o término do cumprimento das obrigações, indicando a subsistência de documento que apresentaria justificativa de atraso. Verberara que o atendimento de exigências técnicas, que visam alterações urbanísticas e que dependem de análises e aprovações de órgãos públicos, após a implantação de diversos empreendimentos em uma mesma região, configura situação fática de difícil execução, justificando a demora em sua conclusão. Consignara que o cálculo apresentado pelo agravado incluíra juros de mora apurados desde a data do evento, proposição que reputara incorreta, pois não existiria previsão legal para cobrança de juros de mora sobre valor de multa processual, ensejando que a cobrança deve ser afastada de plano, independentemente de qualquer outro argumento. Agitara que a conta se encontraria equivocada também por haver considerado, a título de juros de mora, o percentual de 1% a.m. desde o evento, quando o correto, em tese, seria aplicar os juros pela poupança desde a intimação, conforme ao artigo 1o -F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (RE 870.947/SE). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera embargos de declaração, que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, i) rejeitara a impugnação que formulara almejando a extinção do cumprimento de sentença, afastando-se a pretensão de cobrança de multas por descumprimento de obrigação de não fazer – emissão de carta de habite-se referente a empreendimentos localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, enquanto não executadas as medidas assumidas como inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV – deduzida pelo Parquet, ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa cobrada para importe não superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ii) fixara a quantia de R$ 1.486.700,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos reais e noventa e três centavos), como valor de execução das astreintes. De seu turno, almeja o agravante o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriado da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, subsidiariamente, que seja mitigado o valor que alcançara, diante das medidas executivas que já adotara. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa que faz o objeto deste agravo cinge-se à aferição se o agravante resistira ao cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora imposta, ensejando a incidência das astreintes, e, na sequência, se a multa firmada para a hipótese de resistência afigura-se consoante o havido, ou comporta modulação, perquirindo-se, alfim, se fora corretamente agregada dos encargos de mora. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pelo agravante, passo a apreciar a pretensão antecipatória que deduzira. Do cotejo dos autos da ação subjacente afere-se que o agravado manejara ação civil pública, com pedido liminar, em face do agravante e outras litisconsortes, almejando a anulação do Termo de Compromisso 02/2008, firmado pelo ente distrital com empresas de construção civil, instrumento que estabelecera obrigações relativas à realização de projetos e obras nas quadras internas situadas ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, e a cominação ao agravante da obrigação de se abster da concessão de novos alvarás de construção e cartas de habite-se na área individualizada. A pretensão liminar fora deferida em 05/07/2012, oportunidade em que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinara “a suspensão dos efeitos do Termo de Compromisso no 02/2008, firmado entre os Reqdos”, determinando “ao Distrito Federal que se abstenha de expedir novos alvarás de construção, licenças ou cartas de habite-se que tenham por base os atalhos ou procedimentos estabelecidos no instrumento referido, até nova decisão do juízo ou até o julgamento do mérito, sob pena de incorrer em multa processual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) por ato consumado em desconformidade com a presente determinação, sem prejuízo da responsabilidade civil pessoal e concorrente do agente público infrator, nas esferas da lei penal, civil e administrativa”[1]. O agravante restara intimado dessa resolução, na pessoa do Procurador-Geral do Distrito Federal, em 12/07/2012[2] Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera, em 15/03/2013, provimento sentencial, que acolhera parcialmente a pretensão, majorando, inclusive, a multa fixada, conforme se depreende do dispositivo do julgado que resolvera originalmente a lide, verbis[3]: “(...) DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as questões preliminares arguidas pela requerida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar o Distrito Federal a abster-se de emitir carta de habite-se ou licença de funcionamento para os empreendimentos licenciados com base no TC-GDF 02/2008, localizados ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, todas na Região Administrativa do Guará/RA-X, Distrito Federal, levantados no interesse das demais rés, enquanto não se der a execução das medidas assumidas como compromisso inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV, a serem executadas pelos empreendedores-requeridos, sob pena de incorrer em multa processual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ato consumado e desconformidade com a presente determinação. Assim, resolvo o processo, nos termos do art. 269, inciso I do CPC. (...)” Essa resolução fora mantida hígida pelo acórdão que, por maioria, examinando os recursos interpostos pelas partes, não conhecera do apelo interposto pela ré Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. e negara provimento às apelações manejadas pelos demais réus[4]. Aludido provimento transitara em julgado em 24/11/2020[5], defronte a inadmissão dos recursos especiais[6] e desprovimento do recurso extraordinário[7] interposto. Retornando os autos ao Juízo de origem, o Ministério Público deflagrara cumprimento de sentença, postulando a intimação do Distrito Federal para prestar informações atualizadas acerca da efetivação das medidas determinadas pelo título judicial[8]. Após manifestação do ente distrital, defendera o órgão ministerial a incidência da multa prevista na sentença exequenda, ao argumento de que, contrariando o disposto no provimento sentencial, expedira, nos dias 26 e 28 do mês de fevereiro de 2014, respectivamente, cartas de habite-se pertinentes aos empreendimentos Dolce Vitta e Duetto[9]. Instado a se manifestar sobre o deduzido pelo ora agravado, o Distrito Federal acorrera aos fólios, sustentando o descabimento da cobrança de multa e do prosseguimento do executivo, ao argumento de que a fase de conhecimento da ação civil pública somente encerrara seu trâmite em 18/05/2020, quando o último incidente processual restara apreciado, ensejando que a expedição de cartas de habite-se no ano de 2014 não acarretaria a incidência da penalidade, pois efetivada quando a sentença ainda não restava alcançada pela coisa julgada. Aduzira que, ainda que cabível, compete ao juiz aferir a subsistência dos motivos que ensejaram sua aplicação, de molde a proceder à sua modificação ou supressão, pontuando que, na espécie, a sanção restaria deslegitimada, pois as partes teriam adotado medidas compromissórias suficientes para corrigir as ilegalidades apontadas na ação[10]. Em seguida, o Parquet reprisara a pretensão de execução da multa, que, segundo apontara, alcançara em julho de 2023 o valor de R$ 1.486.700,93 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos reais e noventa e três centavos)[11], havendo o Distrito Federal aviado nova manifestação, na qual afirmara o desacerto da conta apresentada pelo órgão ministerial, arguindo que não restara constituído em mora e, outrossim, que os juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo deveriam observar o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97[12]. Adviera, então, a decisão agravada, proferida nos seguintes termos, litteris[13]: “(...) Com o mais elevado respeito para com entendimento contrário, os juros de mora não têm a mesma natureza jurídica das astreintes. Os juros de mora, também chamados de "juros legais", por estarem previstos no Código Civil, são sanção de direito material para o devedor que não cumpre a obrigação no tempo devido. As astreintes, também chamadas de multa cominatória, são meio de apoio ao cumprimento de obrigação cominada judicialmente, e têm por fundamento a política judiciária de exigência de respeito à dignidade da Justiça. Embora uma e outra incidência representem sanção contra o calote, têm fundamentos jurídicos distintos, o que afasta a consideração de que sua cobrança concomitante represente bis in eadem. Suprimir a possibilidade da incidência dos juros de mora sobre as astreintes equivale a fomentar a contempt of court, tornando atraente para o devedor da obrigação judicial prolongar o calote ao máximo. Também não é verdade que o devedor não esteja constituído em mora, posto que tal efeito consolidou-se não apenas como efeito típico da citação, como também da intimação específica para o cumprimento da obrigação judicial que, diga-se, o executado insiste em desrespeitar, malgrado o decurso de mais de uma década de tramitação processual. A propósito da longa tramitação marcada pela resistência injusta do executado em cumprir a cominação judicial desnuda que o pedido de redução das astreintes soa inteiramente despropositado, posto que os fatos em questão denotam, a rigor, a necessidade de exasperação da multa, que vem se revelando notoriamente insuficiente para persuadir o devedor a respeitar a decisão judicial. A arguição de que a conta não observou a incidência do art. 1o-F da Lei 9494/97 não está respaldada em memória discriminada dos cálculos de impugnação. A aplicação da remuneração e juros da poupança corresponde exatamente à correção monetária e incidência de juros de 1% ao mês, como fez a parte exequente, não tendo a executada demonstrado matematicamente o erro no cálculo, o qual, por isso mesmo, deve ser reputado como correto. Em face do exposto, rejeito a impugnação, para definir, como valor da execução das astreintes, a quantia de R$ 1.486.700,93, em padrão correspondente ao mês de janeiro de 2024. Os valores acima referidos deverão ser corrigidos monetariamente e sofrer a incidência de juros de mora até o efetivo adimplemento. Com a preclusão desta decisão, expeça-se o precatório. Publique-se; ciência ao Ministério Público. (...)” Gizados os atos precedentes, ressoa inexorável que, arbitradas as astreintes em 05/07/2012, sobreviera sentença, em 15/03/2013, confirmando a tutela de urgência deferida, majorando, inclusive, o valor da multa fixada para R$200.000,00 (duzentos mil reais) por descumprimento verificado. Sob essa perspectiva, aferido que o agravante incursionara no comando negativo consubstanciado na expedição de carta de habite-se antes de executadas as medidas necessárias à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no Estudo de Impacto de Vizinhança, ressoa legítima a incidência da sanção pecuniária que alcançara-o, consoante a tutela provisória inicialmente deferida e ratificada pela sentença. Restara incontroverso, inclusive porquanto admitido pelo ente distrital, que houvera descumprimento da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de emissão de cartas de habite-se pertinentes a empreendimentos situados na área localizada ao longo da Avenida Central do Guará II e nas Áreas Especiais 2 e 4, do Guará II, antes de demonstrada a consecução das medidas assumidas como compromisso inerentes à prevenção, recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV. Quanto ao ponto, positivara o Ministério Público que o ente distrital emitira, no mês de fevereiro de 2014, cartas de habite-se pertinentes aos empreendimentos Dolce Vitta e Duetto, ao passo que o Distrito Federal cingira-se a afirmar que cumprira parcela substancial das medidas que lhe restaram endereçadas, denunciando que, portanto, não cumprira-as em sua integralidade. A sanção pecuniária ressoa, portanto, guarnecida de lastro material. Consoante consabido, encontra-se consolidado o entendimento de que a execução das astreintes demanda a subsistência de título executivo passível de ser executado, característica que não se encontra presente na decisão interlocutória que defere a tutela provisória de urgência, arbitrando multa cominatória. Conquanto se torne devida desde a fixação e a qualificação do descumprimento do comando judicial, somente é exigível após a subsistência de provimento de natureza definitiva, ainda que não transitado em julgado, consoante já firmado pela Corte Superior de Justiça[14]. Portanto, no caso, a sanção é devida desde a fixação e a qualificação do descumprimento pela administração pública, e não após o trânsito em julgado do título executivo, conforme aventado pelo Distrito Federal. Alinhado esse registro, sobeja que, como cediço, a sanção fora fixada como forma de prevenir o descumprimento da obrigação cominada, ensejando que, incursionando o obrigado na conduta negativa cuja abstenção que lhe fora cominada, da qual possuía plena ciência desde o momento em que arbitrada, ou seja, ao ser citado e intimado em 12/07/2012 acerca da tutela provisória de urgência deferida, e, outrossim, da sentença prolatada em 20/03/2013[15], que majorara a multa fixada, existe suporte apto a ensejar a incidência da sanção que lhe fora direcionada. A sanção, desnecessário frisar, visara assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Aliás, subsistente a tese defendida pelo ente público no sentido de que somente após o trânsito em julgado é que se aperfeiçoara a obrigação que lhe fora imposta, e antes disso estaria liberado, não obstante ciente do já decidido, haveria prestígio ao descumprimento das decisões judiciais e a legitimação da resistência aos comandos jurisdicionais. Se é certo que efetivamente com o advento da coisa julgada o provimento judicial se torna exequível, sobeja igualmente irrefragável que, no caso concreto, a multa cominada ao agravante encontra sustentação, originariamente, na decisão liminar proferida, que viera a ser confirmada pela sentença exequenda, prolatada ainda no mês de março de 2013, ou seja, em data que antecedera o descumprimento das medidas em período superior a 1 (um) ano. Dessarte, conquanto a exequibilidade das astreintes somente tenha se perfectibilizado em 18/05/2020, quando transitado em julgado o título exequendo, fato é que, desde julho de 2012, quando deferida a liminar vindicada pelo agravado e intimado pessoalmente o agravante, já ressoava devida, pois fixada naquele momento, com a definição da obrigação negativa imposta. Ademais, inviável o afastamento da multa sob o prisma de que o agravante tem se esmerado no cumprimento das demais medidas cuja consecução lhe fora imposta se, quanto àquela que emprestara lastro à deflagração das astreintes, incorrera na conduta vedada. De mais a mais, aludida arguição sequer encontra suporte no estampado nos autos. É que, conquanto, instado a se manifestar para informar o cumprimento das obrigações que lhe ficaram imputadas, tenha o ente distrital colacionado aos autos extenso acervo documental, os elementos coligidos cingiram-se a evidenciar a subsistência do Temo de Compromisso no 02/2020, celebrado entre o ente distrital e as pessoas jurídicas HESA 20 – Investimentos Imobiliários Ltda., Disco Incorporadora Imobiliária Ltda. JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários, SPE Guará II – Lotes A/B – Engenharia Ltda., Antares Engenharia Ltda., Direcional Engenharia S/A, Via Engenharia S/A, Victória Construções e Incorporações Ltda., Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. e Condomínio do Edifício Residencial Bella Vista, visando a implementação de medidas mitigadoras de impactos causados pelos empreendimentos localizados na Avenida Central e Áreas Especiais 2 e 4 da Avenida Contorno o Guará II[16]. Aludido documento somente minudenciara as 6 (seis) medidas a serem implementadas, não evidenciando, contudo, sua efetiva implementação e o estágio em que, caso implementadas, encontrar-se-ia. Quanto ao ponto, afere-se que o Relatório Técnico – SEDUH/GAB/CPA-EIV, juntado ao processo administrativo SEI no 00020-00035330/2021-84, apresentara as seguintes considerações finais, litteris[17]: “(...) CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta Comissão Especial vem realizando análises acerca das ações e prazos apresentados pelas compromissárias do TC 02/2020, tendo apurados as informações constantes desse Relatório Técnico. Resumidamente, quanto à implementação das medidas constante do Termo de Compromisso – TC 02/2020 pode-se dizer que: As empresas compromissárias do Grupo 01 (Paulo Octavio Investimentos Imobiliários, SPE Guará II – Lotes A/B Engenharia Ltda. Direcional Engenharia e Disco Incorporadora Imobiliária), a Hesa 20/EBM do Grupo 02, a Victória Construções e JC Gontijo vem realizando as ações previstas no Anexo único do TC 02/2020 quanto à elaboração dos projetos de sua responsabilidade. As empresas Antares e Via Engenharia ainda não se manifestaram perante as obrigações assumidas no TC 02/2020. E finalmente, o Condomínio do Edifício Residencial Bella Vista, ainda não formalizou sua adesão ao TC 02/2020. (...)” A par dessa constatação, afere-se que a Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal informara, em 15/09/2021, que “não há contratos para execução das medidas de prevenção recuperação, mitigação e compensação previstas no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) relativo à parte da Avenida Central e das Áreas Especiais 2 e 4 da Avenida do Contorno do Guará-DF”[18]. Inviável, pois, o acolhimento da tese de que o agravante estaria empreendendo esforços voltados ao cumprimento das obrigações que lhe restaram imputadas. Qualificado o descumprimento do comando negativo, imperativo a sujeição do ente público à sanção firmada. Como consabido, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica das astreintes e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa há muito cominada ao agravante coaduna-se, destarte, com aludidos parâmetros, guardando conformação com a natureza e expressão da obrigação cujo adimplemento deve viabilizar. Deve ser ponderado que, na espécie, a multa cominada visara salvaguardar os direitos da coletividade, havendo sido arbitrada pelo Juízo especializado como forma de prevenir impactos de considerável expressão ao meio ambiente sustentável. Outrossim, a aplicação da sanção objetivara resguardar a observância da regulamentação legal afeta ao planejamento urbano da região administrativa do Guará, normatizadora do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, içado como instrumento de planejamento e controle do meio ambiente urbano, que, de conformidade com a legislação vigorante, configura pré-requisito para a habilitação de projeto arquitetônico de empreendimento público ou privado previsto na Lei no 6.744/2020. Com efeito, defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitrara as astreintes, não sobeja possível simplesmente desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava evitar. Exatamente sob essa perspectiva é que tampouco ressoa possível, na espécie, a minoração da sanção arbitrada, conforme pretendido pelo agravante mediante aplicação da regra contida no artigo 537, §1o, do estatuto processual[19], pois não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no aludido dispositivo. É que, reprise-se, a obrigação cominada possui natureza negativa, ensejando que o obrigado deveria se abster da realização do ato tido por vedado, donde exsurge inviável cogitar-se de cumprimento parcial da obrigação. De outro vértice, sobeja que, consoante alinhavado, a sanção objetivara apenas assegurar a efetivação da obrigação cominada, evidenciando que, sob essa gênese, não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Alinhada essa ressalva, sobreleva pontuar que a sanção encerra a mesma ratio dos juros de mora agregados à obrigação de pagar. Reprise-se que, resistindo o obrigado a solver o débito, será corrigido e acrescidos dos juros de mora, independentemente de prévia convenção nesse sentido. A seu turno, em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer, a astreinte assume a função de compelir o obrigado a realizá-la, sob pena de sofrer as inflexões da multa. Sob essa realidade, inviável que, em se tratando de obrigação de não fazer, como no caso, fixada a astreinte, seja o montante correlato agregado de juros de mora, pois implicaria a sujeição do obrigado a dupla penalização. No caso, conforme pontuado, a multa cominatória imposta ao agravante fora consolidada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por descumprimento verificado. Afere-se, ainda, que, consoante planilha coligida aos autos pelo Parquet, os juros de mora incidentes sobre o referido valor foram computados desde a data do descumprimento da obrigação negativa[20], ou seja, antes mesmo da regular intimação do agravante para pagamento voluntário da obrigação, sendo óbvio que sua inadimplência somente após a devida intimação ensejaria a incidência dos consectários legais da mora. A par dessa constatação, ressoa que a pena já fora irradiada pela mora, não podendo o montante que alcança ser agregado de juros de mora, sob pena de se fomentar locupletamento ilícito ao credor da prestação. Essa questão, aliás, já não comporta controvérsia. A colenda Corte Superior de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, analisando idêntica questão de direito devolvida a reexame pelo presente agravo, firmara entendimento segundo o qual não incidem juros de mora sobre a multa imposta em face do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de configurar “bis in idem” Confiram-se os seguintes precedentes daquela Corte sobre a questão, verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA PROCESSUAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC. QUANTIA CERTA OU LIQUIDADA. CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 897.630/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção. 2. O acórdão dito análogo, que poderia beneficiar o credor, não tratou do mesmo tema aqui debatido, pois só fixou a data da contagem dos juros da mora determinados na instância ordinária. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1355832/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo.” (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA. MULTA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. I. A ausência de prequestionamento das normas alusivas à data inicial da correção monetária e da multa, bem assim quanto ao índice utilizado, impedem o seu exame na esfera especial, por força do óbice contido nas Súmulas ns. 282 e 356 do C. STF. II. Incidência de juros moratórios sobre multa decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por representar, ela própria, a cominação pelo retardo no adimplemento exigido. III. Recurso especial não conhecido.” (REsp 23.137/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2002, DJ 08/04/2002, p. 218) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, apenas quanto ao ponto, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente porque refere-se ao valor do crédito executado. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de parcial plausibilidade e patente a possibilidade de o agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser parcialmente deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante, mas apenas para assegurar o prosseguimento da pretensão executória quanto ao valor histórico apurado, sem a agregação de juros de mora. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, mas de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo, de forma parcial, o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que ratificara o débito apurado com a incidência de juros de mora, podendo o executivo prosseguir com a modulação do débito pertinente à sanção imposta ao Distrito Federal, decotados aludidos acessórios, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Acudida essa providência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 84778816, p. 59 (fl. 66), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [2] - ID Num. 84778816, p 73 (fl. 80), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [3] - ID Num. 84778825, pp. 11/12 (fls. 916/917), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [4] - ID Num. 84778827, p. 72 (fl. 1.237), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [5] - ID Num. 84806752, p. 66 (fl. 1.955), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [6] - ID Num. 84806751, pp. 75/76 (fls. 1.829/1.830), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [7] - ID Num. 84806752, p. 35 (fl. 1.924), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [8] - ID Num. 98909281 (fls. 1.982/1.985), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [9] - ID Num. 167577515 (fls. 2.341/2.344), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [10] - ID Num. 175235833 (fls. 2.448/2.451), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [11] - ID Num. 184855844 (fls. 2.458/2.465), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [12] - ID Num. 187195905 (fls. 2.495/2.497), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [13] - ID Num. 188814870 (fls. 2.498/2.499), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [14] - AgRg no REsp 1256354/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015. [15] - ID Num. 84778825, p. 13 (fl. 918), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [16] - ID Num. 106760831, pp. 06/16 (fls. 1.999/2.009), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [17] - ID Num. 106760831, p. 29 (fl. 2.022), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [18] - ID Num. 106760831, p. 42 (fl. 2.035), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018. [19] - “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” [20] - ID Num. 184856296 (fls. 2.468/2.471), Cumprimento de Sentença no 0005212-59.2012.8.07.0018.